Tribunal: TRF3
Processo: 5894764-44.2019.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
949/1197)

5894764-44.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO - DOENÇA /APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA. TERMO INICIAL. CONSECTÁRIOS.

- Considerando o ajuizamento da ação em 14.06.2018 e a data da cessação da aposentadoria por invalidez, em 20.03.2018, não há parcelas atingidas pela prescrição.

- Neste caso peculiar, o termo inicial do auxílio doença deve ser fixado na data do início da diminuição dos valores pagos administrativamente pela aposentadoria por invalidez, compensando-se os valores eventualmente pagos a título de auxílio-doença ou outro benefício cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993) após a data de início do benefício concedido nesta ação.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil 1973 (atual art. 240 Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

- Preliminar rejeitada. Apelação do INSS provida em parte. Concedida a tutela antecipada.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5894764-44.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUCIA APARECIDA DOS SANTOS MENEZES

Advogado do(a) APELADO: RAQUEL DA CUNHA LOPES - SP301722-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5894764-44.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUCIA APARECIDA DOS SANTOS MENEZES

Advogado do(a) APELADO: RAQUEL DA CUNHA LOPES - SP301722-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o restabelecimento de aposentadoria por invalidez ou a concessão do benefício de auxílio-doença.

A r. sentença, proferida em 16.04.2019, julgou procedente o pedido e condenou o INSS a conceder o benefício de auxílio doença, a partir da data da cessação administrativa da aposentadoria por invalidez (20.03.2018), com possibilidade de nova avaliação no prazo de um ano, contado a partir da sentença. Determinou que os valores em atraso serão monetariamente corrigidos, desde a data do vencimento, e aplicados juros de mora, desde a citação, ambos na forma do art. 1°-F da Lei n° 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009. Condenou o réu, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, considerando as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ. Sem remessa oficial. (ID 82347994).

Em suas razões recursais, o INSS requer, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição quinquenal. No mérito, pugna pela fixação da DIB na data da juntada do laudo pericial aos autos (01.02.2019). (ID 82348034).

Com contrarrazões, com pedido, em preliminar, de tutela de evidência (ID 82348040), subiram os autos a este Eg. Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5894764-44.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUCIA APARECIDA DOS SANTOS MENEZES

Advogado do(a) APELADO: RAQUEL DA CUNHA LOPES - SP301722-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCELAS ATRASADAS

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou a questão da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação previdenciária, com a edição da Súmula 85:

"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública - aqui incluído o INSS - figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação."

Considerando o ajuizamento da ação em 14.06.2018 e a data da cessação da aposentadoria por invalidez, em 20.03.2018, não há parcelas atingidas pela prescrição.

DO CASO DOS AUTOS

In casu, não havendo insurgência em relação ao "meritum causae", passo a apreciação dos pontos impugnados no apelo.

TERMO INICIAL

O laudo pericial aponta a persistência da incapacidade laborativa na data da cessação administrativa da aposentadoria por invalidez em 20.03.2018 (quesito do autor 03 - ID 82347936 – pág. 09).

Acrescente-se que a autora gozou de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, nos termos do art. 47 da Lei n° 8.213/1991, até 30.09.2018 (ID 82347973 – pág. 03), quando houve a redução do seu salário de benefício, conforme alínea “b’’ do inciso II do art. 47 da Lei n° 8.213/1991, a partir de 01.10.2018.

Assim, neste caso peculiar, o termo inicial do auxílio doença deve ser fixado na data do início da diminuição dos valores pagos administrativamente pela aposentadoria por invalidez (01.10.2018), compensando-se os valores eventualmente pagos a título de auxílio-doença ou outro benefício cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993) após a data de início do benefício concedido nesta ação.

CONSECTÁRIOS

CORREÇÃO MONETÁRIA

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

JUROS DE MORA

Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil 1973 (atual art. 240 Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com o advento do novo Código de Processo Civil, foram introduzidas profundas mudanças no princípio da sucumbência, e em razão destas mudanças e sendo o caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II, do § 4o c.c. § 11, ambos do artigo 85, do CPC/2015, bem como o artigo 86, do mesmo diploma legal.

Os honorários advocatícios, a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência.

DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA

Por derradeiro, a hipótese da ação comporta a outorga de tutela específica nos moldes do art. 497 do Código de Processo Civil. Dessa forma, visando assegurar o resultado concreto buscado na demanda e a eficiência da prestação jurisdicional, independentemente do trânsito em julgado, determino seja enviado e-mail ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, instruído com os documentos da parte autora, a fim de serem adotadas as providências cabíveis ao cumprimento desta decisão, para a implantação do benefício no prazo máximo de 20 (vinte) dias, fazendo constar que se trata de auxílio doença, deferida a LUCIA APARECIDA DOS SANTOS MENEZES, com data de início do benefício em 01.10.2018, em valor a ser calculado pelo INSS.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,dou parcial provimento à apelação da Autarquia Federal, para fixar o termo inicial do auxílio doença na data do início da diminuição dos valores pagos administrativamente pela aposentadoria por invalidez, observados os honorários advocatícios, nos termos da fundamentação. Concedida a tutela antecipada.

Oficie-se ao INSS para implantar o benefício, conforme determinado.

É o voto.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO - DOENÇA /APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA. TERMO INICIAL. CONSECTÁRIOS.

- Considerando o ajuizamento da ação em 14.06.2018 e a data da cessação da aposentadoria por invalidez, em 20.03.2018, não há parcelas atingidas pela prescrição.

- Neste caso peculiar, o termo inicial do auxílio doença deve ser fixado na data do início da diminuição dos valores pagos administrativamente pela aposentadoria por invalidez, compensando-se os valores eventualmente pagos a título de auxílio-doença ou outro benefício cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei 8.213/1991 e art. 20, § 4o, da Lei 8.742/1993) após a data de início do benefício concedido nesta ação.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil 1973 (atual art. 240 Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

- Preliminar rejeitada. Apelação do INSS provida em parte. Concedida a tutela antecipada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar parcial provimento à apelação da Autarquia Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.